Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro, processo n. 0719313-28.2023.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento 0012388-38.2015.8.07.0001, onde ocorreu a penhora de imóvel cuja desconstituição é pretendida pelo Agravante, in verbis: “Trata-se de Embargos de Terceiro manejados por WALMIR FREITAS DE ALMEIDA em desfavor de KONSTANTINO ZAZELIS, ambos qualificados no processo. Afirma a parte embargante que tramita no presente Juízo o processo n. 0012388-38.2015.8.07.0001, ajuizado por KONSTANTINO ZAZELIS (embargado) em desfavor de GERALDO LUIZ CHAVES e GERALDO TOZETTI. Diz que, no referido processo, houve a penhora do imóvel denominado Apartamento no 904 e vaga de garagem no 66, situados no Lote 04, na Rua Manacá, em Águas Claras/DF, objeto da matrícula no 334.374 perante o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Aduz que o referido imóvel, em 07/07/2017, foi dado em garantia pela empresa RAGINS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EPP., no bojo da Escritura Pública de Confissão de Dívida e Alienação Fiduciária, na qual confessa dever R$ 410.000,00 ao embargante. Discorre, assim, que, na condição de credor fiduciário do imóvel em comento, possui a propriedade do bem em questão. Argumenta que, sendo proprietário do bem e havendo anotação do gravame de alienação fiduciária sobre esse, não poderia ter ocorrido sua penhora no bojo do processo n. 0012388-38.2015.8.07.0001. Requer, assim, liminarmente, a suspensão dos atos de constrição sobre o bem em questão. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, neste primeiro momento, não assiste ao embargante. Conforme consta da matrícula do imóvel, em 21 de junho de 2017, este foi alienado por GERALDO TOZETTI, executado nos autos principais, para RAGINS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EPP.. Ato contínuo, em 07 de julho de 2017, o bem foi alienado fiduciariamente de RAGINS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EPP. para o embargante, Não obstante, conforme narrado pelo próprio embargante, no bojo do processo principal, houve o reconhecimento, no bojo do AGI n. 0723150-31.2022.8.07.000, de fraude à execução com a transferência do bem de GERALDO TOZETTI para RAGINS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EPP., sendo determinada, assim, a penhora do bem. Assim dispõe o artigo 792, §1o do CPC: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Sendo a alienação ineficaz em relação ao exequente, tem-se, em tese, que a garantia do imóvel dada pela empresa RAGINS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EPP. em favor do embargante também se mostra ineficaz perante o credor do processo principal. Diante disso, reconhecida a fraude à execução, o imóvel deve ser tratado, à princípio, ao menos em relação ao exequente, como de propriedade do executado do processo principal, GERALDO TOZETTI. Neste esteio, carece de verossimilhança, neste primeiro momento, a alegação do embargante de que o imóvel é de sua propriedade, em virtude da alienação fiduciária registrada na matrícula do bem. Neste mesmo esteio, tem-se, à princípio, repise-se, que a garantia ofertada pela empresa RAGINS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EPP. ao embargante não é oponível ao embargado, credor do processo principal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar solicitada. Fica o embargado citado, por meio de seu advogado constituído, para contestar no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 679 do CPC. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, reiterando ser proprietário (credor fiduciário) do bem penhorado referente ao Apartamento no 904 e da vaga de garagem no 66, situados no Lote 04, na Rua Manacá, em Águas Claras/DF, sobre os quais há gravame de alienação fiduciária. Discorre sobre o negócio que originou a alienação fiduciária. Defende que o reconhecimento da fraude à execução relativa ao imóvel em questão não produz efeito automático sobre a alienação fiduciária realizada em seu favor. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela confirmação da decisão. Preparo recolhido no Id. 47785185. É a suma dos fatos. Reputo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. Com efeito, o Agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença com o fim de desconstituir a penhora recaída sobre imóvel que afirma ser de sua propriedade. Ocorre que, conforme consta da decisão agravada, no AGI n. 0723150-31.2022.8.07.000 foi reconhecida fraude à execução na alienação do referido imóvel, o que, na ocasião, legitimou a penhora ora questionado. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, tenho que a alegação do Agravante de ser proprietário do imóvel carece de verossimilhança, não justiçando a suspensão do cumprimento de sentença, devendo a decisão agravada prevalecer ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator